Tribunal: CARF
Processo: 13748.000924/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000924/2009-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE GUILHERME MIGUEL MAYWORM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVAS.
A defesa deve combater pontualmente as infrações cometidas, apresentando
documentos a fim de elidir as razões do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DO OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000924/2009-61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000924/2009-61

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar formalizado através
Notificação de Lançamento (fl. 07), em face do sujeito passivo acima identificado,
emitido na data de 08/09/2009, no montante de R$ 6.651,2, por intermédio de
Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2009.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil em comparação com a Declaração prestada, foram
constatados dados tributários, que dispensaram a intimação e resultaram no
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08):
(...)
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a
cientificação do sujeito passivo, realizada via AR em 23/09/2009 (fl. 31).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
20/10/2009 (fl. 01-03), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação
cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) O imóvel locado por CRV Modas e Acessórios Ltda, objeto do acréscimo de
rendimentos, não pertence mais ao contribuinte, cuja propriedade foi transferida
para a sociedade Imobiliária Almice Ltda, CNPJ 29.282.605-0001-02, que
comprova mediante cópias das informações na DIMOB prestada pela
administradora Petroimóveis Administração e Empreendimentos Ltda.
2) O imóvel locado por ACDJ Auto Escola Ltda também foi transferido para a
mesma sociedade que comprova mediante cópias das informações na DIMOB
prestada pela administradora ADJUVE.
3) O equívoco se originou das fontes pagadoras (locatárias) que não atualizaram
o nome do proprietário e locadora dos imóveis.
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PREVALÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES INFORMADAS EM DIRF.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos
quando o conjunto probatório contraposto ao lançamento é
insuficiente para infirmar as informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de
aluguel comprovados por documentos hábeis e idôneos.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000924/2009-61

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF PELAS FONTES
PAGADORAS. ALUGUEL
(...)
A alegação que “a propriedade do imóvel foi transferida”, cuja
prova se restringe a cópia da Declaração DIMOB, que como já ressaltado, é
válida para comprovar o negócio jurídico entre as partes, mas perante o fisco é
insuficiente para afastar o lançamento fiscal que foi fundamentado nas DIRFs
prestadas válida e eficazmente perante a Receita Federal do Brasil.
(...)
Assim, melhor serviria à defesa solicitar também à fonte pagadora
a retificação da DIRF, providência que em tudo a ela interessaria, posto que a
prestação de informações incorretas a submete às penalidades da legislação, e,
para que não restassem dúvidas, a retificação deveria preferencialmente ser
acompanhada de justificativa quanto ao erro cometido, prestada por pessoa que
representasse a declarante, com o instrumento que a habilitasse para tanto.
Portanto, a despeito do argumentado, é de se constatar que a
situação exposta pelo interessado não se encontra comprovada de modo
suficiente a elidir o lançamento efetuado, pelos motivos que foram expostos,
razão pela qual deve ser mantido o lançamento quanto a este tópico.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE com MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO e indeferimento de todos os pedidos.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando documentos, requerendo o que segue:
Diante de todo o exposto, considerando os documentos
apresentados na Impugnação e os que o recorrente está juntando nesta
oportunidade, requer a esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda se digne julgar pela total improcedência, do
Acórdão proferido, reformando a decisão recorrida e determinando o seu
cancelamento, assim como o Auto de Infração lavrado, fazendo-se a costumeira
Justiça, que sempre norteou as decisões dos eméritos julgadores, na aplicação
correta da lei e dos princípios gerais de direito tributário para fazer a devida e
esperada J U S T I Ç A.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000924/2009-61

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/07/2011 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 09/08/2011 (e-fl. 44), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 5).
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
Em sua peça de resistência o recorrente alega que os imóveis que tem como
locatárias a empresa CRV Modas e Acessórios e ACDJ Auto Escola não lhe pertence desde
1.999, porque incorporado ao Capital Social da Imobiliária Almice Ltda. e que os documentos
por ele juntados são mais do que suficientes para resolver a controvérsia.
O recorrente juntou extemporaneamente o Contrato Social da Imobiliária Almice,
onde consta que o recorrente faz parte do quadro societário, sendo seu maior acionista.
Este relator entende a questão da seguinte forma, se o Fisco acionar a pessoa física
por omissão de rendimentos e esta alegar que o imóvel fruto desta cobrança não lhe pertence e
sim a uma empresa cujo maior acionário é esta mesma pessoa física, deveria o contribuinte
apresentar a Declaração da Pessoa Jurídica provando que não ocorreu a omissão de rendimentos,
e que o lançamento foi efetuado. Esta sim é a prova irrefutável.
Alega ainda o recorrente que a decisão é intempestiva, e que por esta razão
deveria ser aceita a defesa do recorrente.
Pois bem se o recorrente se sente prejudicado com a demora do processo deve
procurar a via própria.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a r. decisão primeira por seus
próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital